Tribunal: TJDFT
Processo: 0714058-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0714058-63.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: MARCELO CAMARA DE REZENDE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por FUNDACÃO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS - FUNCEF contra a decisão proferida pelo juízo 1a Vara Cível de Sobradinho em sede de cumprimento de sentença proposto pela agravante (autos 0010166-82.2015.8.07.0006), decisão no seguinte teor (ID 88203995): “Cuida-se do cumprimento de sentença requerido por FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF contra MARCELO CAMARA DE REZENDE . A sentença proferida consta ao Id., com o seguinte dispositivo (Id. 39126809): “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO REVISIONAL para declarar a nulidade parcial das cláusulas de inadimplência (fls. 48 e 38), no tocante à cobrança de honorários advocatícios, bem como para determinar o abatimento proporcional dos juros em razão do vencimento antecipado da dívida. Nestes termos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido monitório para constituir o mandado inicial em título executivo judicial, no tocante às operações de mútuo firmadas entre as partes, n. 300000371602 e 300000553495, com o decote decorrente da revisão contratual promovida por ocasião desta sentença. A parte autora deverá apresentar nova planilha com ao recálculo do débito. Diante da sucumbência recíproca, condeno a parte autora e a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o do NCPC. A parte autora arcará com 2/10 das verbas de sucumbência e a ré com 8/10. Declaro resolvido o mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC. O feito se sujeitará ao procedimento de cumprimento de sentença e o requerimento deve vir instruído com a planilha demonstrativa da dívida, consoante o art. 524 do NCPC, e com a guia de recolhimento das custas processuais. Operado o trânsito, não havendo novos requerimentos, arquivem-se.” A parte autora/exequente apelou da sentença e o recurso foi provido, resultando na reforma do julgado para a reinclusão dos honorários contratuais. A ementa do acórdão é a seguinte (Id. 39126483 ) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA. CONTRATO DE MÚTUO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. CUMULAÇÃO COM VERBA SUCUMBENCIAL. 1. Os honorários contratuais previstos para o caso de inadimplência da obrigação distinguem-se dos honorários judiciais fixados em razão da sucumbência, sendo permitida a acumulação. 2. Sentença reformada para incluir os honorários contratuais extirpados. 3. Recurso provido. (Acórdão 1000229, 20160610146904APC, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/2/2017, publicado no DJE: 17/3/2017. Pág.: 617/622) A petição requerendo o início da fase de cumprimento de sentença consta ao Id. 39126959, com a respectiva planilha. Decisão instaurando o cumprimento de sentença ao Id. 39126972. Intimado, o devedor não efetuou o pagamento espontâneo, o que ensejou a aplicação de multa e a fixação de honorários da fase de cumprimento, por decisão ao Id. 39127014. Decisão ao Id. 39127099, deferindo a penhora sobre valores do executado à título de participação nos lucros e resultados da empresa PLR. Ofício expedido à CEF, para o cumprimento da penhora. A parte executada interpôs Agravo de Instrumento (Id. 39127170). Contudo, negado provimento ao recurso (Id. 39127189). Deferida a penhora de veículo do executado (Id. 39127273). O bem foi alienado em hasta pública (Id. 47709436), pelo valor de R$ 2.900,00. Expedido a competente ordem de entrega e liberada a constrição lançada via Renajud. A CEF demonstra o cumprimento da penhora de participação nos lucros aos Ids. 66532221 e 66532220, no valo parcial de R$ 52.550,79 (saldo em 26.06.2020). Decisão ao Id. 67427695, convertendo o valor penhorado em pagamento parcial da dívida. Planilha de atualização da dívida apresentada pelo credor ao Id. 68608875, no total de R$ 275.221,05. O devedor, ao Id. 69400443 impugna os cálculos. Entende que seu débito é de apenas R$ 64.082,42. Diante da divergência, os autos foram remetidos à Contadoria Judicial. O cálculo da Contadoria Judicial resultou na apuração do débito no total de R$ 207.050,52 (Id. 73250234). As partes impugnaram os cálculos. A Contadoria Judicial respondeu às impugnações ao Id. 77510446. Decisão de homologação dos cálculos ao Id. 77684223. A parte exequente interpôs Agravo de Instrumento, alegando cerceamento de defesa, porque não lhe foi oportunizada a manifestação sobre a resposta da Contadoria Judicial. O Eg. TJDFT, em sede de tutela recursal, determinou a intimação das partes acerca da resposta da Contadoria Judicial, o que foi efetivado. As partes se manifestaram aos Ids. 80712603 e 81224066. Os autos retornaram à Contadoria Judicial, conforme despacho ao Id. 83046382. Manifestação da Contadoria Judicial ao Id. 85700770. A parte executada se manifesta ao Id. 86953787. Impugna os cálculos, alegando: que a Contadoria não lançou o abatimento proporcional dos juros em razão do vencimento antecipado da dívida; que foram lançados juros moratórios não estipulados na sentença. A exequente se manifesta ao Id. 87157557. Também impugna os cálculos, apresentando os seguintes argumentos: Ausência dos juros remuneratórios; Cálculo dos juros de mora em desconformidade ao definido no contrato de mútuo; Cálculo incorreto da multa; Inclusão do valor relativo ao FGQC com CM e Juros de Mora; Ausência do saldo devedor a vencer do contrato de empréstimo n. 300000553495. Decido. A impugnação da parte executada não merece acolhimento. Com efeito, ocorreu o abatimento proporcional dos juros em razão do vencimento antecipado da dívida. Ocorre que o contrato 300000371602 já se encontrava todo vencido e o contrato 300000553495 apresentava parcelas vincendas de outubro de 2020 a outubro de 2021, representando a quantia de R$ 4.220,94, considerada no cálculo da contadoria. Sem razão o executado em relação à aplicação dos encargos moratórios. Isso porque, a sentença, parcialmente reformada em segunda instância, não alterou o estabelecido nos contratos em relação aos encargos praticados na normalidade ou no período moratório. A única alteração foi a redução proporcional de juros das parcelas vencidas antecipadamente. Dessa forma, permanecem hígidos os encargos previstos em ambos os contratos. A contadoria aplicou o que consta dos contratos: no 300000371602 (NOVO CREDINÂMICO – VARIÁVEL) no ID. 39126618 - Pág. 9 e no 300000553495 (NOVO CREDINÂMICO – FIXO) no ID. 39126618 - Pág. 16. Passo à análise da impugnação ofertada pelo exequente. Não há que se falar em ausência de juros remuneratórios, haja vista o lançamento na evolução dos cálculos aos ID’s. 73250235 - Págs. 6/7 (Cálculo Fixo) e 73250236 - Págs. 9/10 (Cálculo Variável). Os cálculos dos juros de mora estão em conformidade com o estipulado em ambos os contratos, ou seja, 0,033% ao dia, o que equivale a 1% a.m. O cálculo da multa também está correto, haja vista que ambos os contratos estipulam a cobrança da multa de 2%. A contadoria aplicou a multa de 2% sobre o valor devido atualizado, conforme apresentado no QUADRO – RESUMO DO CÁLCULO de ambos os contratos – ID’S. 73250235 - Pág. 1, 73250236 - Pág. 4 e 73250236 - Pág. 7. O exequente entende que a multa deveria ser aplicada sobre o valo nominal, o que não conta com embasamento contratual. Em relação ao FGQC, os contratos informaram a incidência mensal de percentual sobre o saldo devedor. Os valores inseridos em planilha pela Contadoria foram os informados pelo exequente. Não há vedação contratual acerca da correção monetária de tais valores. Aliás, a correção é mera atualização da moeda e deve incidir sobre as quantias. Também não há especificação sobre o destacamento da FGQC em relação à incidência dos encargos moratórios. Nesse ponto, não vislumbro prejuízo ao consumidor, tampouco ao credor. O saldo devedor a vencer do contrato de empréstimo n. 300000553495, como já mencionado, foi considerado na elaboração dos cálculos da Contadoria Judicial, pelo preço das parcelas com a dedução dos juros, resultando no valor da amortização, R$ 4.220,54, o qual foi somado ao sado devedor total do contrato. Por todo o exposto, concluo que a impugnação do exequente também não merece acolhida. Os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial atenderam ao julgado e estão de acordo com as cláusulas contratuais vigentes. Em relação às divergências decorrentes de interpretações sobre a forma de elaboração dos cálculos, considerando que a relação é de consumo, deve prevalecer o que mais favorece ao consumidor. Não resta dúvida de que a forma adotada pela Contadoria Judicial é a mais favorável, haja vista o valor apurado. Assim, homologo integralmente os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial ao Id. 73250234 e anexos 73250235 e 73250236, no valor total de R$ 207.050,52, corrigido até 28.11.2020. Ressalto que os valores pagos já foram abatidos (Id. 73250236- pág 02). Dou seguimento ao cumprimento de sentença. O ofício expedido à CEF, para seguimento dos bloqueios até atingir o valor total da dívida, está de acordo com esta decisão, no tocante à quantia (Id. 77842565). Oficie-se à CEF solicitando as informações sobre o cumprimento daquela ordem judicial e os comprovantes das transferências efetivadas à conta judicial.” Em suas razões recursais (ID 25554533), sustenta que, na origem, trata-se de cumprimento de sentença, pelo qual a agravante pleiteia o recebimento dos valores inadimplidos pelo agravado referentes aos contratos de mútuo 300000371602 e 300000553495, nas modalidades novo CREDINÂMICO – FIXO e NOVO CREDINÂMICO – FIXO, respectivamente. Diz que apresentou o cálculo atualizado dos contratos, apontando saldo devedor no valor de R$ 275.221,05, o qual foi impugnado pelo executado, que indicou o valor de R$ 64.082,42 como devido. Diante da divergência nos valores apresentados pelas partes, autos encaminhados à Contadoria Judicial, que apontou o valor do débito de R$ 207.050,52(ID 73250234); as partes discordaram, tendo apresentado impugnações ao cálculo da contadoria (IDs 74093606e 74233063). Afirma que as partes foram novamente intimadas a se manifestarem acerca dos esclarecimentos prestados pela Contadoria em ID 77510446, e impugnaram os valores apresentados. E não obstante a discordância das partes quanto ao valor apresentado pela contadoria, o Juízo a quo homologou os cálculos, rejeitando a impugnação apresentada pelas partes. Sustenta que “os cálculos ainda não estão aptos à homologação, pois efetivamente não foram observados os parâmetros contratuais para atualização do saldo devedor, conforme apresentado em petição de ID. 87157557 na origem” Aponta inconsistências nos cálculos apresentados pelo Contadoria e requer: “a) Que seja deferido o pedido de antecipação da tutela de urgência recursal, haja vista a presença dos requisitos ensejadores, conforme demonstrado no item próprio deste recurso, para que seja reformada a r. decisão agravada, a fim de revogar o Cálculo da Contadoria homologado, considerando o cálculo apresentado pela AG RA VA NTE, nos termos dos argumentos expostos, para fins de homologação; b)Que seja intimada a AGRAVADA, para que, querendo, apresente contrarrazões no prazo legal; c)Que seja O AGRAVO DE INSTRUMENTO recebido, conhecido e provido, para que, proferindo-se nova decisão, seja reformada a decisão agravada, para revogar o cálculo da Contadoria homologado, a fim de considerar os cálculos apresentados pela AGRAVANTE, para fins de homologação”. Preparo recolhido (ID 25554545). É o relatório. Decido. Recurso manifestamente intempestivo. De acordo com o §5o do artigo 1.003 c/c artigos 219 e 1.009, CPC, agravo de instrumento deverá ser interposto no prazo de quinze dias úteis. Nos termos do art. 4o, § 3o da Lei 11.419/2006, considera-se publicada a decisão no primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da decisão no diário eletrônico, e o prazo para interposição de recurso tem início no primeiro dia útil seguinte ao da publicação. O Provimento 12/2017 deste Tribunal dispõe que: “Art. 60. Será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, na forma do artigo 45 deste Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação.” A decisão recorrida, proferida em 7/4/2021, foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 09/04/2021 (Certidão de disponibilização colacionada no ID 88483468 - autos na origem); e considerada publicada no primeiro dia útil subsequente (12/4/2021). Prazo de 15 (quinze) dias úteis para interposição do agravo de instrumento que se iniciou em 13/4/2021 (terça-feira, dia útil), dies ad quem, 4/5/2021 (quarta-feira, dia útil). Interposto o presente agravo de instrumento em 11/05/2021 (certidão da distribuição dos autos – ID 25581118), ultrapassado de muito o prazo recursal. No ponto, insubsistente a alegação da agravante de que o prazo recursal começou a fluir do dia 20/4/2019 em razão da expedição eletrônica para ciência automática ter sido efetivada em 19/04/2021: pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, ocorrendo intimação eletrônica e publicação da decisão no DJE, prevalece esta última, uma vez que, nos termos da Lei 11.419/2006, a publicação em Diário de Justiça eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial para quaisquer efeitos legais. No sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DA PUBLICAÇÃO PELO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Ocorrendo a intimação eletrônica e a publicação da decisão no diário oficial, prevalece esta última, uma vez que, nos termos da legislação citada, a publicação em Diário de Justiça eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial para quaisquer efeitos legais. Precedentes. 3. Agravo interno não provido (AgInt no AREsp 1793767/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 15/04/2021) PROCESSUAL CIVIL. RMS. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. INTERPOSIÇÃO INTEMPESTIVA. NÃO CONHECIMENTO. PREVALÊNCIA DA PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL DO STJ. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE FERIADO LOCAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, ocorrendo a intimação eletrônica e a publicação da decisão no Diário Oficial, prevalece esta última, uma vez que a publicação em Diário de Justiça eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial para quaisquer efeitos legais. 2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, chamada à interpretação do art. 1.003, § 6.o, do CPC/2015, consolidou o entendimento de que a comprovação da tempestividade do recurso deve ocorrer no ato de interposição, inclusive quanto aos eventuais feriados locais, pena de não conhecimento, não admitindo atuação corretiva posterior da parte. Inteligência do AREsp 957.821/MS, relatora para o acórdão a Em. Ministra Nancy Andrighi. 3. A mesma Corte Especial deliberou, com o julgamento do REsp 1.813.684/SP, relator para o acórdão o Em. Ministro Luís Felipe Salomão, que o feriado de segunda-feira de carnaval é também local e, portanto, exige comprovação por documento idôneo, com a ressalva, por modulação de efeitos, daqueles recursos interpostos anteriormente à publicação do acórdão do referido apelo raro, tal modulação não alcançando, contudo, outros feriados locais, como a quarta-feira de cinzas. 4. Agravo interno não provido (AgInt nos EDcl no RMS 62.679/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020). AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO POR INTEMPESTIVIDADE. CONTAGEM DO PRAZO A PARTIR DA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA. I - In casu, tanto o recurso especial como o agravo interposto contra a decisão que negou seguimento ao apelo nobre são intempestivos. Com efeito, verifica-se que a parte recorrente foi intimada do acórdão recorrido em 28/6/2017, sendo o recurso especial interposto somente em 18/7/2017. Da mesma forma, a parte recorrente foi intimada da decisão agravada em 29/8/2017, sendo o agravo somente interposto em 19/9/2017 fora, portanto, do prazo de quinze dias. II - Cediço neste Superior Tribunal de Justiça que ocorrendo a intimação eletrônica e a publicação da decisão no DJE, prevalece esta última, uma vez que nos termos da Lei 11.419/2006, a publicação em Diário de Justiça eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial para quaisquer efeitos legais. Precedentes. Agravo regimental desprovido (STJ - AgRg no AREsp: 1268592 AP 2018/0069308-7, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 02/08/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2018) Nos termos do artigo 932, inciso III, e 1.011, ambos do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por manifesta inadmissibilidade decorrente da intempestividade - art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Intime-se o agravante. Comunique-se à Vara de origem. Brasília, 18 de maio de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora